Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703371-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, apontando as peculiaridades do caso em exame, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, conforme qualificações constantes dos autos, com pedido de tutela de urgência para autorizar a cobertura de tratamento médico quimioterápico (protocolo DRd (Daratumumabe – Lenalidomida – Dexametasona) à parte autora, consoante relatório médico, cujo motivo da negativa invocada pela parte ré foi ausência de cobertura contratual. Sustenta o autor a urgência da medida diante do agravamento do quadro de doença metastática em progressão. Decido. O motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois não demonstrada que se trata de procedimento experimental ou que a eficácia do tratamento foi contestada por especialistas, mas sim de intervenção apontada por médico habilitado como plenamente compatível com o quadro do autor (ID no 180746563). Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências à paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente, diante da incidência do CDC e precedentes favoráveis. (...) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante, amparada em evidências científicas que corroboram a eficácia do recurso terapêutico escolhido. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de urgência, haja vista o prazo assinalado para o tratamento e o risco de morbilidade do ato cirúrgico, caso não iniciado o tratamento no prazo recomendado. (...) O caso dos autos subsume-se à exceção da taxatividade do Rol da ANS definida pela Corte Superior, pois a operadora não presta informação adequada e clara em sua resposta negativa genérica acerca de qual seria o substituto terapêutico eventualmente coberto pelo contrato (art. 6o, III, do CDC), presumindo-se a sua inexistência, bem como há relatório médico que atesta a eficácia do tratamento prescrito. E mais, a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, estabelece cobertura quando exista comprovação – ainda que hierarquicamente inferior – da eficácia, à luz das ciências de saúde, baseada em evidências científicas como já delineado neste decisum. De outro prisma, o dever de cobertura do plano também se fundamenta no art. 35-C da Lei no 9.656/1998, dispositivo que obriga os planos de saúde à realização de atendimentos de urgência e emergência, ainda que não contratados, se ficar evidenciado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, hipótese específica destes autos. Ademais, há de ser ressaltado que em consulta à Resolução Normativa 465 da ANS a lenalidomida em combinação com Dexametasona (Rd) é indicado para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo. O Daratumumabe possui registro na ANVISA e é indicado em combinação com lenalidomida e dexametasona ou pomalidomida e dexametasona ou bortezomibe e dexametasona, para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que receberam pelo menos um tratamento prévio (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dalinvir-sc-daratumumabe-nova-indicacao). Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: (...) Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar o material, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora e seus responsáveis cientes que, em caso de revogação da tutela, terão que custear o tratamento não coberto pelo contrato ou pela falta de previsão legal. Por tais razões, amparado no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência liminar postulada para determinar à empresa demandada que autorize o tratamento recomendado pelo médico assistente – protocolo DRd (Daratumumabe – Lenalidomida – Dexametasona) –, conforme solicitação de ID no 180746563, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da decisão.(...)” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que "a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, pois conforme DUT 64, não existe cobertura contratual para o medicamento LENALIDOMIDA, vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento, motivo pelo qual a cobertura foi negada ao Agravado". Sustenta, ainda, tratar-se de indicação OFF LABEL da medicação. Pois bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Na hipótese, a parte agravada, paciente de 85 anos de idade, foi diagnosticada com mieloma múltiplo IgG-Kappa ISS II, agravado por anemia sintomática e disfunção renal, conforme relatado pelo médico especialista, in verbis (ID 180746563, autos de origem): "Devido à disfunção renal aguda, foi realizado o 1o ciclo quimioterápico com protocolo Dara-VCd, com o objetivo de promover melhora da função renal. Todavia, é necessário neste momento transição para o protocolo baseado em daratumumabe, lenalidomida e desametasona (DRd), a cada 28 dias. A combinação de daratumumabe, lenalidomida e desametasona (DRd) é indicado para os pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticado que não são elegíveis para transplante autólogo de células-tronco, foi comprovado que o risco de progressão da doença ou morte foi significativamente menor entre aqueles que receberam daratumumabe, mais lenalidomida e desametasona, em comparação com lenalidomida e desametasona, por exemplo. (...) Ressalto mais uma vez que a indicação aqui proposta consta-se na bula do medicamento." Reputo ter a parte agravada logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição perfunctória, próprio das tutelas de urgência, o enquadramento da situação fática-jurídica ao disposto no art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, in verbis: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)”. Para mais, como bem pontuado pelo juízo de origem, "a lenalidomida em combinação com Dexametasona (Rd) é indicado para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo. O Daratumumabe possui registro na ANVISA e é indicado em combinação com lenalidomida e dexametasona ou pomalidomida e dexametasona ou bortezomibe e dexametasona,para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que receberam pelo menos um tratamento prévio (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dalinvir-sc-daratumumabe-nova-indicacao)". Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão do não fornecimento do medicamento, poderiam ser irreparáveis, não havendo, pois, urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO ao efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator